Tribunal: STF
Processo: AR 2887
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alserino Machado de Almeida opôs embargos de declaração contra acórdão do Plenário em que desprovido agravo interno interposto em ação rescisória, cuja sequência foi impedida ante o não reconhecimento de erro de fato. O pronunciamento recebeu a seguinte ementa:  



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A ação rescisória, restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se presta à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão que se busca desconstituir. 



    2. Agravo interno desprovido.  



    Aponta contradição, ao argumento de que o agravo foi desprovido apesar de o Colegiado haver concluído que a interposição do recurso, na fase de conhecimento, ocorreu dentro do prazo indicado no sistema eletrônico. Alega também omissão, decorrente da falta de análise do arguido erro ocorrido no sistema Eproc, concernente a contagem de prazos. Explicita que, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a intimação é eletrônica, sendo irrelevante a posterior publicação no Diário de Justiça (eDoc 47).  



    Por intermédio da petição/STF n. 23005/2023, a parte autora apresentou novos embargos de declaração (eDoc 50).  



    O Instituto Nacional do Seguro Social, em contrarrazões, diz do manuseio do recurso com a finalidade de rediscutir o mérito da controvérsia (eDoc 58).  



    É o relatório.  



    2. Verifico configurada a preclusão consumativa quanto aos segundos embargos de declaração (petição/STF n. 23005/2023, eDoc 50), tendo em vista o protocolo de anterior recurso de mesma natureza (petição/STF n. 13.526/2023, eDoc 47).



    Dessa forma, surge inviabilizado o conhecimento do recurso ulterior. Conforme assentou o Tribunal Pleno ao apreciar a AR 2.843 AgR-ED-ED, da minha relatoria,DJe de 7 de março de 2023: “A oposição, pela mesma parte, de dois embargos declaratórios contra a mesma decisão implica o não conhecimento dos segundos, considerada a preclusão consumativa. Precedentes”. No mesmo sentido: Pet 8.504 AgR (Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de março de 2020); ARE 927.927 ED (Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de abril de 2016); e ARE 1.046.773 AgR-AgR (Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJede 14 de junho de 2019).  



    3. Pelo exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração (petição/STF n. 23005/2023, eDoc 50). 



    Após a publicação da decisão, voltem os autos conclusos para julgamento dos primeiros aclaratórios.



    4. Publique-se e intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente